Tribunal: TJDFT
Processo: 0012518-33.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel. Nulidade posterior à pronúncia. Preclusão. Decisão contrária à prova dos autos. Antecedentes. Condenação anterior. Período depurador. Consequências do crime. Orfandade.
1 - Nulidade posterior à pronúncia, não arguida logo depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes, porque preclusa a questão, não comporta exame.
2 – Não há exigência legal de o oficial de justiça certificar a intenção dos acusados em recorrer. A mera falta dessa informação na certidão, quando o réu e o advogado foram regularmente intimados da sentença, não leva a nulidade do ato.
3 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
4 – A conduta daquele que acompanhou o outro agente, prestando apoio moral, concorre para o crime e assume o risco de produzir a morte da vítima, mesmo que sua ação – desferir chutes contra a vítima, quando essa já se encontrava caída – possa não ter contribuído para o resultado morte.
5 - O limite temporal de cinco anos – após os quais se extinguem os efeitos da reincidência - deve ser considerado para afastar a valoração negativa dos antecedentes.
6 - A orfandade causada aos filhos de tenra idade da vítima (3 meses e 3, 6 e 10 anos de idade à época do fato) transbordam as consequências habituais do crime de homicídio, justificando sejam valoradas negativamente as consequências do crime.
7 – Apelação do primeiro réu provida em parte. Não provida a do segundo réu.